Tribunal: TJES
Processo: 5000434-42.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000434-42.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILEA DOS SANTOS MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5000434-42.2019.8.08.0032

RECORRENTE: LUCILEA DOS SANTOS MONTEIRO

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTEMPESTIVO. ENUNCIADO N. 102 DO FONAJE E ENUNCIADO 19 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE E. TRIBUNAL. PRAZO DE 05 DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PROTOCOLO APÓS CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

LUCILEA DOS SANTOS MONTEIRO
interpôs agravo interno (id nº 10099939) contra a decisão monocrática (id nº 8471660), que não conheceu o recurso inominado interposto devido à deserção. Além disso, a mesma decisão condenou a recorrente ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, conforme o Art. 55 da Lei 9.099/95.

Em sede recursal, a agravante sustenta que o pedido de justiça gratuita pode ser feito a qualquer tempo e em qualquer instância, de acordo com o Art. 99 do Código de Processo Civil. Ademais, alega que a sua renda demonstra sua hipossuficiência financeira, nos termos do Art. 98 do CPC e o Art. 5º, LXXIV da CF/88. Assim, sustenta que a negativa da gratuidade pode causar danos irreparáveis à agravante, razão pela qual requer a concessão do referido benefício.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente recurso NÃO deve ser conhecido.

O prazo de interposição do recurso interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado nº 102 do FONAJE, in verbis:

“ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).”

Tal compreensão, por sinal, foi recentemente referendada pelo Colegiado Recursal do Espírito Santo, em enunciado de sua jurisprudência, plasmado sob o nº 19:

“CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do novo CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

A decisão monocrática agravada foi proferida em 29/08/2024. A intimação deste pronunciamento foi concretizada em 09/09/2024, conforme termo de recebimento aposto pela procuradoria destinatária. Não obstante, apenas em 25/09/2024 foi aviado o presente agravo interno, muito embora o prazo tenha se esgotado em 16/09/2024, restando evidenciada a intempestividade do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto, com arrimo no inciso III, do art. 932 do Código de Processo Civil.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)